Tribunal: TJSP
Processo: 2157197-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Parlamentares
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
r. 5. Criação de hipótese de improbidade administrativa. Usurpação de competência privativa da União. 6. Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2157197-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Parlamentares

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tremembé, contra a Lei 5.917/2024, do Município de Tremembé. 2. Lei que "dispõe sobre o pagamento das emendas impositivas, de forma isonômica às indicações dos vereadores e dá outras providências". 3. Normas orçamentárias que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Instituição de prazo para execução de orçamento

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tremembé, contra a Lei 5.917/2024, do Município de Tremembé. 2. Lei que "dispõe sobre o pagamento das emendas impositivas, de forma isonômica às indicações dos vereadores e dá outras providências". 3. Normas orçamentárias que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Instituição de prazo para execução de orçamento que implica interferência na própria organização administrativa do município. 4. Vício formal também configurado, visto que a execução equitativa orçamentária deve ser disposta em lei complementar. 5. Criação de hipótese de improbidade administrativa. Usurpação de competência privativa da União. 6. Ação procedente.